Tribunal: TJBA
Processo: 8138670-87.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8138670-87.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FRANCISCO DA SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Processual Civil. Direito Administrativo. Apelação Cível. Prescrição da pretensão executiva individual contra a Fazenda Pública – interrupção por protesto judicial – contagem do prazo pela metade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por Francisco da Silva contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença individual (ação coletiva APLB vs. Estado da Bahia) com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição quinquenal (Decreto 20.910/32). O juízo a quo consignou que o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 21.02.2018, e a execução individual foi ajuizada em 2025, após o prazo. O apelante alegou interrupção da prescrição por protesto judicial ajuizado pela APLB em 23.01.2023, requerendo a reforma da sentença. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o protesto judicial ajuizado pelo sindicato substituto processual interrompe o prazo prescricional quinquenal para a propositura de execuções individuais contra a Fazenda Pública; (ii) saber se, considerada a interrupção, a execução individual foi ajuizada dentro do novo prazo (metade do original) contado da data do protesto. III. Razões de decidir 3. O art. 202, inciso II, do Código Civil e o art. 726 do Código de Processo Civil autorizam a interrupção da prescrição por protesto judicial, o que ocorreu no caso, pois o protesto foi ajuizado em 23.01.2023, dentro do prazo quinquenal original (encerrado em 21.02.2023). 4. Conforme o art. 9º do Decreto-Lei 20.910/1932 e a jurisprudência do STJ (REsp 1.679.646/RJ), interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr pela metade (2 anos e 6 meses). No caso, o novo prazo teve início em 23.01.2023 e término em 24.07.2025. A execução individual foi protocolada em 01.09.2025, data posterior, configurando-se a prescrição. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. O protesto judicial ajuizado pelo sindicato substituto processual interrompe o prazo prescricional quinquenal para a propositura de execuções individuais contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 202, II do Código Civil e art. 726 do CPC. 2. Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr pela metade (2 anos e 6 meses), conforme art. 9º do Decreto 20.910/1932 e jurisprudência do STJ. 3. Ajuizada a execução individual após o decurso do prazo de 2 anos e 6 meses contado do protesto judicial, resta configurada a prescrição da pretensão executiva.” Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 20.910/1932, arts. 1º e 9º; CC, art. 202, II; CPC, arts. 726, §2º, e 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.679.646/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/10/2017; STJ, AgInt no AREsp 639.485/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11/12/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8138670-87.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante FRANCISCO DA SILVA e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .